Tribunal: TJMMG
Processo: 2001568-26.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001568-26.2019.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO APRESENTADO APENAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cristiano Almeida Fernandes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do autor, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Cristiano Almeida Fernandes, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 120.368/2014, através do qual foi sancionado com suspensão de 2 (dois) dias e com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos no seu conceito funcional, tendo em vista o enquadramento na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 - faltar ao serviço. O autor diz que não cometeu a transgressão disciplinar imputada, uma vez que estava sob o amparo de atestado médico, e poderia, em tese, ser incurso em outra transgressão disciplinar, no caso aquela prevista no inciso XV do art. 14 da Lei n. 14.310/2002. O autor afirma, assim, que estava amparado na causa de justificação inserta no inciso I do artigo 19 do já referido diploma legal. Por fim, o autor assevera que a falta da apresentação de atestado médico, para homologação de licença saúde pela JCS, viola o art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde, na Polícia Militar de Minas Gerais, justificando, em pior hipótese, a mencionada prática da transgressão de natureza média, que se refere a deixar de observar prazos regulamentares, e não a faltar ao serviço. Quanto aos fatos, consta que o autor foi alvo do precitado processo de comunicação disciplinar sob a imputação de que, escalado como operador na SOU do 34º BPM, em 21/09/2014, com chamada prevista para as 14h30min, faltou à chamada e ao respectivo turno.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Encontra-se acostado aos autos do procedimento administrativo o atestado médico, datado de 20/09/2014, em formulário timbrado da Unimed e firmado pela médica Mara Rodrigues de Figueiredo, com a indicação de afastamento do autor do serviço por 2 (dois) dias, sob o diagnóstico do CID I10. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme Evento 9, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (Evento 37), o MM. Juiz de Direito Substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (5ª AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Ao que se vê pelos dispositivos acima transcritos o atestado médico, por si, não ampara a falta ao serviço, mas sim serve de supedâneo à concessão da licença para tratamento de saúde, mediante inspeção médica pela Junta Militar de Saúde. [...] Pelo dispositivo transcrito, em consonância com os artigos 119 e 120 da Lei Estadual n. 5.301/69, constato que a concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico apresentado pelo militar no Núcleo de Atenção Integral à Saúde/ NAIS, no mesmo dia ou no dia posterior. Também vejo ser prerrogativa discricionária dos oficiais do NAIS a homologação do atestado, mediante perícia no militar, sem vincular a sua decisão à conclusão do médico assistente. Ainda, somente em casos excepcionais o atestado médico poderá ser apresentado aos oficiais do NAIS por interposta pessoa. [...] Tal dispositivo impõe a faculdade, e não a obrigação, da perícia indireta através de atestados, exames e laudos emitidos por médico assistente, quando o militar estiver privado de comparecer ao NAIS, em razão da gravidade da moléstia, sequela ou deformidade, ou no caso de ser lotado em local onde não haja NAIS, não sendo o caso do autor. Pelo que consta nos autos, não há elementos demonstradores que o autor tenha procurado o NAIS da unidade, para o fim de homologação do atestado médico, ainda que extrapolado os prazos do §§ 1º, 7º e 8º do artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG. Se o tivesse feito, aí sim, a sua conduta poderia configurar a transgressão disciplinar do inciso XV do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 - deixar de observar prazos regulamentares. O atestado médico por sim, sem a evidência de que tenha sido levado ao conhecimento da Administração Militar, por si não legaliza ou isenta a ausência de militar do trabalho. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor, com a reiteração da tese da sua exordial, restando desnecessária nova transcrição. O réu, intimado, ofertou suas contrarrazões ao apelo, conforme Evento 52. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Cristiano Almeida Fernandes, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 120.368/2014, através do qual foi sancionado com suspensão de 2 (dois) dias e com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos no seu conceito funcional, tendo em vista o enquadramento na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 - faltar ao serviço. Eminentes Desembargadores, analisando com profundidade as alegações do apelante, e confrontando suas assertivas recursais com os documentos atinentes ao procedimento administrativo, não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a efeito pela administração militar, e, por conseguinte, não posso me afastar da conclusão do juiz a quo na respeitável sentença. É fato inequívoco que o autor, apelante, escalado como operador na SOU do 34º BPM, em 21/09/2014, com chamada prevista para as 14h30min, faltou à chamada e ao respectivo turno. Não há negativa quanto ao fato gerador do procedimento administrativo. Sabemos que a administração militar realmente não poderia recusar a justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação do atestado médico, a apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido. No entanto, está muito claro que o atestado médico que conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço não foi apresentado para a administração militar, nem antes nem depois. O autor, apelante, conforme a prova dos autos, não comunicou seus superiores sobre a impossibilidade de comparecimento ao serviço, e nem mesmo apresentou o atestado, ainda que por interposta pessoa e extemporaneamente. Vejam Vossas Excelências que o autor somente veio a apresentar o atestado médico com as razões de defesa no processo de comunicaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 disciplinar a que foi submetido, isso somente em janeiro de 2015, quase 04 (quatro) meses após a falta. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) -, mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. O atestado médico - ainda que não homologado pelo Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) - enquadra-se como causa lícita de justificação, mas deve o documento, pelo menos, ser apresentado para ciência da administração, não configurando ciência eficaz a apresentação quando o militar é submetido a processo disciplinar. Repito que, de acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu a autor com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, pois não conhecia a existência de qualquer atestado médico em benefício do militar. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar, nesse caso, poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente porque quedou inerte quanto à apresentação da causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado) do mesmo diploma legal. Não estamos diante da inobservância da norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, cuja prática violaria apenas o inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002. A situação é diferente. O militar guardou consigo o atestado que invoca como causa justificante, sem apresentá-lo para a administração militar, ainda que fora do prazo, fazendo-o apenas na oportunidade da defesa escrita no PCD a que foi submetido, e esse fato certamente está apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. Então, temos a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é da administração, bem como é certo afirmar que a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), o que culminou com a punição do militar, diga-se, bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, em especial na Lei n. 14.310/2002, uma vez que foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do autor, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHATRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato